Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-25.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002472-25.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR PINTO CARDOSO - CPF: 019.910.018-78 (RECORRENTE), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS - CPF: 897.535.696-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1002472-25.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

Recorrido:
ODAIR PINTO CARDOSO
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07
/11/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE
I
NCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES - DESCONTO INDEVIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrado que o recorrido realmente contratou o empréstimo consignado discutido nos autos.

3 - Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da parte reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Havendo desconto indevido a restituição de forma simples, conforme fixado na sentença, é medida que se impõe.

6- Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de RMC modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024